Tribunal: TJMT
Processo: 1034093-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034093-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), VALE DO IGUACU AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 17.911.237/0001-27 (AGRAVANTE), EURICO UADY DALLABRIDA GOMES - CPF: 045.954.849-25 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TÍTULO VÁLIDO. INEXIGÊNCIA DE INSTRUMENTOS ANTERIORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo o curso de execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 346.172,67, cuja validade é contestada pelos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cédula de crédito bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial válido, ainda que desacompanhada dos contratos anteriores que deram origem à obrigação e sem que tenha havido novação da dívida.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário, conforme dispõe o art. 28 da L. 10.931/2004 e o art. 784, XII, do CPC, configura título executivo extrajudicial, desde que represente obrigação certa, líquida e exigível, sendo suficiente para instruir execução.

4. No caso concreto, o título está acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa do saldo devedor e não há exigência legal de novação ou de exibição dos contratos anteriores para fins de validade da execução.

5. O entendimento encontra respaldo na Súmula no 300 do STJ e na jurisprudência consolidada que reconhece a autonomia da cédula de crédito bancário como título executivo.

6. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade, pois a execução encontra-se devidamente amparada por um título executivo (Cédula de Crédito Bancário no 884035513370).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vale do Iguaçu Agrícola EIRELI
e
Eurico Uady Dallabrida Gomes
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001014-17.2022.8.11.0109, ajuizada por
Itaú Unibanco S/A
.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução registra expressamente que foi firmada "
sem intenção de novar - renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias
".

Argumentam que, diante disso, o exequente/agravado deveria ter instruído a execução com os títulos representativos das dívidas originais não novadas.

Apontam que a cédula bancária que instrui a inicial não é o título que representa os referidos débitos não novados, sendo nula a execução.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, julgando procedente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade da execução.

Contrarrazões (ID 265246770), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Agravado em desfavor dos ora Agravantes, cuja demanda encontra-se amparada pela Cédula de Crédito Bancário no 884035513370 (ID 105389733 da origem), no valor de R$ 346.172,67 (trezentos e quarenta e seis mil cento e setenta e dois reais sessenta e sete centavos).

A decisão agravada indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentadas pelos Agravantes, permitindo o regular prosseguimento da execução fundada em título cuja validade e eficácia é questionada.

Assim, cabe analisar se a Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução é título executivo extrajudicial válido, independentemente da ocorrência ou não de novação.

A natureza jurídica dessa cédula está disciplinada na Lei no 10.931/2004, que em seu artigo 28 estabelece:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o .

Por sua vez, o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, estabelece que são título executivos extrajudiciais “
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
”.

Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos do citado dispositivo legal, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado a esse respeito, por meio da Súmula no 300: "
O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.
"

No caso em análise, o instrumento que embasa a ação executiva preenche os requisitos previstos em lei. Além de representar dívida certa, líquida e exigível, encontra-se acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa do saldo devedor (ID 105389737). Assim, constitui título executivo extrajudicial válido,
independentemente
de haver ou não novação da dívida confessada, sendo desnecessária a juntada dos instrumentos anteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29 da LF 10.931/04 e arts . 783 e 784, XII do CPC. In casu, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva.
Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010438-51.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) – destaquei.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREMATURIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 300-STJ. NOVAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SÚMULA N. 168-STJ. 1. Os embargos de divergência opostos antes do julgamento de embargos de declaração, sem que haja ratificação posterior, e concomitante com a interposição de recurso extraordinário, não podem ser conhecidos, seja pela prematuridade, seja pelo princípio da unirrecorribilidade. 2. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil,
é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta
. 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Súmula n. 168/STJ. 4. Ambos os embargos de divergência não conhecidos."(
STJ- Segunda Seção, EREsp 500822/RJ, rel. p/Acórdão Maria Isabel Gallotti, m.v., j. 26/09/2012, DJe 06/11/2012).

Registra-se, ademais, que a própria cédula indica expressamente ser uma confissão de dívida, sem intenção de novar os instrumentos originais que permanecem em vigor. Em outras palavras, o título em análise não operou a novação das obrigações primitivas, mas apenas as reuniu em um único instrumento, com finalidade prática.

Portanto, a novação ou não da dívida não tem o condão de afastar a certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação.

Dessa forma, conclui-se que o título que lastreia a execução é válido, independentemente de terem sido ou não juntados os instrumentos anteriores, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo.

Logo, a decisão combatida não comporta a reforma almejada.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025